Tribunal: TJES
Processo: 0007824-71.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007824-71.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKON BARSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM DOLO. VALOR IRRISÓRIO DO BEM. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Maikon Barsa de Oliveira contra a sentença da 7ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade.

Conforme a denúncia, no dia 25 de março de 2022, o apelante foi abordado por policiais militares na posse de um veículo automotor de origem ilícita, que ele alegou ter adquirido por R$ 500,00 de um indivíduo identificado apenas como “Chuck” ou “nóia”. O valor pago pelo veículo, muito abaixo do preço de mercado, e a ausência de comprovação de procedência legal do bem indicam que o apelante tinha ciência da origem ilícita do automóvel, razão pela qual foi denunciado e condenado pela prática de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para sustentar a condenação do apelante por receptação dolosa; (ii) se o crime deve ser desclassificado para receptação culposa; e (iii) se a pena de multa aplicada deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria do crime de receptação estão devidamente comprovadas nos autos, com base no Auto de Apreensão, Boletim de Ocorrência e nos depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem. Os policiais relataram de forma coerente que o apelante estava na posse de um veículo furtado, tendo pago por ele um valor muito abaixo do valor de mercado. A jurisprudência reconhece a validade e credibilidade dos depoimentos de agentes policiais, desde que coerentes e em harmonia com os demais elementos probatórios, como ocorre no presente caso.

A alegação de desconhecimento da origem ilícita do veículo não encontra amparo nas provas dos autos. O fato de o apelante ter adquirido o veículo de uma pessoa não identificada por um valor irrisório reforça a certeza de que ele tinha plena consciência de que se tratava de um bem de origem ilícita, caracterizando o dolo necessário para a condenação por receptação dolosa. Assim, não há que se falar em desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3º, CP).

No que diz respeito à pena de multa, verifico que, embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada no mínimo legal, a pena de multa foi estabelecida acima do mínimo, em 15 (quinze) dias-multa. Em respeito ao princípio da proporcionalidade, entendo que a pena de multa deve ser reduzida para 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o valor do dia-multa conforme estipulado na sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de multa para 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se a condenação por receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP) nos demais termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007824-71.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAIKON BARSA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
M
AIKON BARSA DE OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES
, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime de
receptação
(art. 180,
caput
, do Código Penal).
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma r
estritiva de direitos
, a ser estabelecida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Nas
razões recursais
(fls. 159 e seguintes), a
Defensoria Pública do Estado
pugna:

*pela
absolvição
do apelante, sustentando que não haveria provas suficientes para demonstrar o
dolo
ou o
conhecimento
por parte do recorrente sobre a origem ilícita do veículo encontrado em sua posse;

*pela
desclassificação do delito para receptação culposa
(
art. 180, § 3º,
CP)
, alegando que o apelante não teria agido com intenção criminosa; e

* pela
redução da pena de
multa
, argumentando que o número imposto na sentença é excessivo.

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 11 de maio de 2021, o apelante conduziu um automóvel, ciente de que era produto de crime. Policiais Militares, atendendo a uma ocorrência de recuperação de veículo roubado, localizaram o carro com o recorrente e outro indivíduo em seu interior. O acusado alegou ter comprado o veículo por R$ 500,00 de um homem chamado “Chuck”, sem receber documentos, evidenciando seu conhecimento sobre a origem ilícita do automóvel, que havia sido roubado de um motorista de aplicativo no mesmo dia.

Passo à análise das teses defensivas.

Passo à análise das teses defensivas.

Quanto ao pedido de
absolvição
, verifico que
não há razão
para acolhê-lo. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se
devidamente comprovadas
pelos documentos constantes dos autos, como o
Auto de Apreensão
(fl. 13) e o
Boletim Unificado
(fl. 44 e seguintes), bem como pelos
depoimentos dos policiais militares
que participaram da abordagem, os quais confirmaram que o recorrente estava na posse de um veículo de origem ilícita e afirmou ter adquirido o carro por um valor irrisório, de R$ 500,00, de um indivíduo identificado apenas como “Chuck” ou “nóia”.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a
credibilidade dos depoimentos policiais
, que, quando firmes e coerentes, como no presente caso, possuem o mesmo valor probatório que qualquer outra testemunha. Além disso, o apelante
não apresentou qualquer justificativa plausível
ou provas que pudessem afastar a presunção de sua ciência quanto à origem ilícita do veículo.

Assim, a alegação de desconhecimento da origem criminosa do automóvel não encontra respaldo nas provas dos autos. A circunstância de ter adquirido o veículo por um valor claramente inferior ao de mercado e de uma pessoa não identificada reforça a certeza de que o recorrente
tinha plena ciência
da origem ilícita do bem, caracterizando o dolo necessário para a condenação por receptação.

Dessa forma,
mantenho a condenação
pelo crime de receptação, nos termos da sentença.

No tocante ao pedido de
desclassificação para receptação culposa
(art. 180, § 3º, do Código Penal), também
não merece acolhimento
. As
circunstâncias
que envolvem o caso, como o valor irrisório pago pelo veículo e a alegação de que foi adquirido de um “nóia”, indicam de maneira inequívoca que o apelante
tinha plena consciência
da origem ilícita do automóvel.

A jurisprudência é clara ao afirmar que, em casos de receptação, a
posse de bem de origem ilícita inverte o ônus da prova
, cabendo ao réu justificar de forma plausível a legalidade da posse. O apelante não apresentou qualquer prova que pudesse afastar essa presunção, e os elementos fáticos indicam que ele
agiu com dolo
, não sendo cabível a desclassificação para a modalidade culposa.

Por fim, n
o que diz respeito ao pedido de
redução da pena de multa
, entendo que este ponto merece acolhimento. Verifica-se que, embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada no
mínimo legal
, a pena de multa foi arbitrada em
15 (quinze) dias-multa
, acima do mínimo previsto.

Dessa forma, em observância ao
princípio da proporcionalidade
, entendo ser razoável a
redução da pena de multa para 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se o valor do dia-multa conforme estipulado na sentença.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para
reduzir a pena de multa
aplicada para
10 (dez) dias-multa
, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória nos seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.